Tribunal: STF
Processo: Rcl 82175
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 494 e 445 da Repercussão Geral. Súmula Vinculante nº 3. Eficácia temporal da sentença. Não ocorrência de prazo decadencial. Coisa julgada não formada. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. No julgamento do RE nº 596.663-RG/RJ (Tema nº 494 da RG), o Plenário da Suprema Corte assentou a tese de que “a sentença que reconhece ao trabalhador ou a servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”.



    2. O debate dos autos versa sobre prestações periódicas, cuja análise da suscitada ofensa à coisa julgada não escapa às alterações fáticas e jurídicas supervenientes. Como já assentado no âmbito da Suprema Corte, “tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte (cláusula rebus sic stantibus)” (MS nº 25.430/DF, red. do ac. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 26/11/15, DJe de 12/5/16). 



    3. No caso, não há coisa julgada formada, ou, ante a ausência de direito adquirido à incorporação dos salários, igualmente não há que se falar em eventual ocorrência de decadência em favor dos substituídos das partes reclamantes.



    4. Conforme assentado na decisão agravada, a constatação de violação da Súmula Vinculante nº 3 demandaria o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, o que é incompatível com a via reclamatória.



    5. A mera reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos inviabiliza o êxito do agravo regimental.



    6. Agravo ao qual se nega provimento.